Tribunal: STF
Processo: HC 83617
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEPOSITÁRIO INFIEL. FURTO DO BEM DEPOSITADO.
 BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
O boletim policial não é documento hábil à
 comprovação da efetiva ocorrência do fato nele narrado.
A
precariedade probatória desse instrumento, desacompanhado de
qualquer outro elemento de convicção, impede o reconhecimento, em
habeas corpus, do caso fortuito, capaz de afastar a responsabilidade
 do paciente.
A discussão em torno da desídia é matéria de fato.
O
 novo bem oferecido como garantia do juízo não foi aceito pelo
exeqüente, o que, salvo prova robusta em contrário, tem respaldo
legal.
Habeas corpus indeferido.